Tribunal: CARF
Processo: 10880.982763/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.982763/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.813 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
CV SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430, de
1996) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os
elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o
pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência
previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
IRRF
RETIDO
E
NÃO
RECOLHIDO.
RESPONSABILIDADE
E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido,
devendo fazer prova tanto do oferecimento quanto da retenção.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS PARCIALMENTE HOMOLOGADAS.
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.982763/2011-19
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.982763/2011-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade
Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD) que homologou parcialmente Declaração
de Compensação (DComp), reconhecendo parcialmente direito creditório pertinente a saldo
negativo do IRPJ. O crédito em questão seria constituído por retenções na fonte, além de
estimativas compensadas com outros tributos.
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
aduziu, em síntese, no que ora importa, que:
3.1.

Quanto às retenções na fonte, caso tenha havido recolhimento a menor do IRPJ,
este se deu por parte dos tomadores de serviço da Manifestante, não podendo responder por
supostos equívocos cometidos por terceiros, com respaldo no Parecer Normativo no 01, de 2002
(PN).
3.2.

O débito de IRPJ relativo à estimativa não se torna devido em razão da não
homologação das compensações. O fato gerador do IRPJ não se forma instantaneamente, mas ao
longo de determinado período de tempo, definido pela sistemática de apuração.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, cujas razões de decidir
serão destacadas ao longo do “Voto” neste Acórdão de 2a instância.
5.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que,
sinteticamente, repisa os argumentos expendidos em sede de Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 174 e 176), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA
7.

Nesta instância recursal, a Recorrente alega que:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.982763/2011-19

“Assim, se o crédito relativo ao exercício de 2004 foi declarado pela Recorrente
na DIPJ de 2005, tem-se que, nos termos do artigo 173 do Código Tributário
Nacional, interpretado em conjunto com o parágrafo 4o, do artigo 150 do mesmo
Diploma Legal, o prazo decadencial para que a Receita Federal do Brasil
questionasse tais créditos — e eventuais débitos — da Recorrente inicia-se a
partir da entrega da própria DIPJ que se deu antes do dia 30 de junho de 2005,
ou seja, até o dia 30 de junho do ano-calendário subsequente ao da ocorrência
dos fatos geradores de Imposto de Renda”.
8.

Em verdade, não existe limitação temporal para análise do direito creditório, pois
a previsão de homologação da Declaração de Compensação, especificada no art. 74, §5o, da Lei
no 9.430, de 1996, não pode ser utilizada para este fim. O entendimento está consolidado na
jurisprudência deste Tribunal, como se vê de recente Acórdão proferido pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar,
para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram
para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se
aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de
constituição de crédito tributário” (Ac. no 9101-004.966, s. 08/07/2020, Rela. Consa.
Andrea Duek Simantob).
9.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que “[...]
passados mais de 05 anos entre a apresentação da DIPJ e a Decisão que negou à Recorrente o
direito ao crédito informado, tem-se por operada a decadência, haja vista ter ocorrido a sua
homologação tácita”.
MÉRITO
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
Responsabilidade da Fonte Pagadora
10.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“Não obstante ser responsabilidade da fonte pagadora a retenção do imposto de
renda e seu respectivo recolhimento, é entendimento da Receita Federal do Brasil
- RFB que o contribuinte somente pode se aproveitar da retenção caso a fonte
pagadora tenha declarado o rendimento e a retenção em DIRF, ou quando
constem elementos suficientes para se comprovar a retenção do imposto. Ambas
as situações não são aplicáveis ao presente caso.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.982763/2011-19

A respeito do Parecer Normativo no 1/2002, é verdade que existe previsão para o
aproveitamento do imposto retido pelo prestador do serviço no caso de retenção e
não recolhimento pela fonte pagadora. Porém, pergunta-se: qual prova existe nos
autos de que realmente ocorreu a retenção? resposta: nenhuma. Nesse caso,
incabível a aplicação da referida norma”.
11.

De fato, o entendimento da DRJ, quanto à necessidade de comprovação da
retenção – não realizada uma vez mais, diga-se –, vai ao encontro do PN em comento,
mencionado pelo próprio Contribuinte em sua defesa:
“(...)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido”.
12.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que “[...] não
pode ser responsabilizado por ausência de retenção de imposto pela fonte pagadora”.
Retenções
13.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso indeferiu o pleito, basicamente,
pelo fato de “inexistirem as retenções de acordo com as Dirfs”.
14.

Se é certo, considerando o disposto na Súmula CARF no 143, que “[a] prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”, também é certo, no caso dos autos, que a Interessada não
lhe carreia nada que comprove a efetiva prestação de serviços e prova dos pagamentos recebidos.
15.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, quanto ao fato de seu
recurso “[...] estar amplamente embasad[o] em provas concretas da existência do crédito,
corroborando com a documentação nela anexada”.
Estimativas compensadas
16.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“Nos termos do Despacho Decisório, as seguintes estimativas foram consideradas
não confirmadas:

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.982763/2011-19

Analisaremos, a seguir, cada um dos PER/DCOMP supracitados:
PER/DCOMP 33853.17234.310307.1.7.02-5253: Este PER/DCOMP está sendo
tratado no processo administrativo no 10880.972367/2011-83. Nele, o
contribuinte pleiteia crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2004 no valor
de R$ 180.213,81. A unidade de origem, via Despacho Decisório no 952490318
de 09/09/2011, não reconheceu o direito creditório e, em consequência, declarou
não homologada a compensação. O contribuinte, então, apresentou manifestação
de inconformidade. A DRJ/BEL, por intermédio do Acórdão 01-35.484 de
10/08/2018, manteve o não reconhecimento do direito creditório. Assim, o débito
compensado nesse PER/DCOMP (IRPJ, jan/2005, R$ 21.543,04) permanece não
homologado, devendo ser desconsiderado no ajuste anual.
PER/DCOMP 36469.63518.310307.1.7.02-5207: Este PER/DCOMP também
está sendo tratado no processo administrativo no 10880.972367/2011-83. Nele, o
contribuinte pleiteia crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2004 no valor
de R$ 180.213,81. A unidade de origem, via Despacho Decisório no 952490318
de 09/09/2011, não reconheceu o direito creditório e, em consequência, declarou
não homologada a compensação. O contribuinte, então, apresentou manifestação
de inconformidade. A DRJ/BEL, por intermédio do Acórdão 01-35.484 de
10/08/2018, manteve o não reconhecimento do direito creditório. Assim, o débito
compensado nesse PER/DCOMP (IRPJ, fev/2005, R$ 110.157,35) permanece não
homologado, devendo ser desconsiderado no ajuste anual” (negritos e grifos do
original).
17.

O entendimento pacificado neste Tribunal, quanto à matéria, encontra-se
consubstanciado em seu enunciado sumular de no 177: “[e]stimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.
18.

Pelo exposto, neste tópico, dou parcial provimento ao pleito da Requerente,
reconhecendo, na íntegra, as parcelas de direito creditório discriminadas nas DComps nos
33853.17234.310307.1.7.02-5253 e 36469.63518.310307.1.7.02-5207.

CONCLUSÃO
19.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. No mérito, dou-lhe parcial
provimento para reconhecer, na íntegra, as parcelas de direito creditório discriminadas nas
DComps nos 33853.17234.310307.1.7.02-5253 e 36469.63518.310307.1.7.02-5207, referentes
aos meses-calendário de janeiro e fevereiro/2005.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.813 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.982763/2011-19

Fl. 197
DF CARF MF
Original